Tribunal: TJSP
Processo: 1007139-82.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados. Inexistência da verossimilhança das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária não verificada. Ausência de prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Inviabilidade da prova técnica em juízo, haja vista a não preservação, pela seguradora, dos bens danificados. Inexistência da verossimilhança das alegações da parte autora. Inversão do ônus probatório. Descabimento. Ressarcimento indevido. Sentença reformada. Precedentes. Interesse de agir evidenciado. RECURSO PROVIDO.